Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA OMISSA. NATUREZA ACESSÓRIA DA DEMANDA. ART. 61 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em face do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios. A demanda foi proposta em razão de omissão quanto à verba honorária em sentença transitada em julgado proferida na ação originária.
2 O Juízo suscitado declinou da competência por entender inexistente conexão, ao passo que o Juízo suscitante sustentou a natureza acessória da demanda e a prevenção do juízo da causa principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação autônoma de arbitramento de honorários, fundada em omissão de sentença transitada em julgado, possui natureza acessória capaz de atrair a competência do juízo da ação principal, nos termos do art. 61 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 18, do CPC admite o ajuizamento de ação autônoma para fixação de honorários quando a decisão transitada em julgado for omissa.
5. Apesar da autonomia formal, a pretensão possui natureza acessória, pois decorre diretamente da atuação profissional no processo originário e do resultado nele obtido.
6. A acessoriedade impõe a aplicação do art. 61 do CPC, segundo o qual a ação acessória deve ser proposta no juízo competente para a ação principal.
7. O juízo que conduziu a demanda originária detém melhores condições de avaliar os critérios para fixação da verba honorária, o que assegura coerência e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de arbitramento de honorários.
Tese de julgamento: “1. A ação autônoma de arbitramento de honorários, quando fundada em omissão de sentença, possui natureza acessória. 2. A competência para seu julgamento é do juízo da ação principal, nos termos do art. 61 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61 e 85 § 18; Lei no 8.906/1994, arts. 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034543, 0727234-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 18.08.2025; Acórdão 2040709, 0721156-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 01.09.2025.